Tribunal: TJPA
Processo: 0804778-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804778-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual. Agravo Interno em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão terminativa que homologa os cálculos, determina a expedição de RPV e fixa honorários. Ausência de interesse recursal. Honorários já fixados. Decisão com natureza jurídica de sentença. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo INSS contra Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento diante da ausência de interesse recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade necessários ao recebimento do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão de origem fixou os honorários em prol do INSS, inexistindo prejuízo que justifique o interesse recursal da autarquia;

4. Ademais, a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV encerra a fase executiva, tendo natureza de sentença, impugnável por meio do Recurso de Apelação;

5. A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença configura erro grosseiro, impassível da aplicação do princípio da fungibilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ;

6. Ausentes requisitos de admissibilidade recursal (interesse e cabimento), deve ser mantida a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de quaisquer dos requisitos de admissibilidade impede o recebimento do recurso; 2. A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença configura erro grosseiro, impassível da aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 203, §1º e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.855.034 – PA, Relator: Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020;

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0013780-38.2010.8.14.0051, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025;

·

TJPA, Agravo De Instrumento 0803943-88.2024.8.14.0000, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em face da Decisão Monocrática (Id. 24338117) que não conheceu o Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, mantendo a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. 0000332-43.2009.8.14.0015).

Em
suas razões
(Id. 18732125) sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão de origem para suprir omissão na fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Em Decisão Monocrática (Id. 24338117), a relatora não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão de origem já havia fixado os honorários em 15% sobre o proveito econômico.

Insatisfeito, o INSS interpôs
Agravo Interno
(Id. 25535181) defendendo a regularidade do Agravo de Instrumento e afirmando a necessidade de suprir omissão na decisão de origem acerca da parte que deveria arcar com o pagamento dos honorários fixados.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da Decisão Monocrática e consequente recebimento e provimento do recurso em questão.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 26179754).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

A controvérsia suscitada pelo agravante gira em torno da admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1º Grau que julgou procedente o Cumprimento de Sentença, homologando os cálculos apresentados e determinando a expedição de precatório para pagamento do valor do débito, fixando os honorários advocatícios sobre 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

De pronto, conforme bem consignado na Decisão Monocrática Id. 24338117, o presente Agravo de Instrumento carece de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal.

Conforme demonstrado, o magistrado de piso, ao homologar os cálculos do ora agravante e determinar a expedição de RPV, fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico (Id. 93985675 – autos de origem).

Em relação à alegada omissão na decisão agravada, acerca da parte beneficiada pelos honorários, vale frisar que tal informação torna-se despicienda diante da fixação da verba com base no proveito econômico, situação em que se torna patente que a parte que obteve o proveito será a mesma a auferir os honorários.

No caso, não há qualquer margem a dúvidas de que o proveito econômico foi em prol da própria autarquia/agravante, ao ter seus cálculos acolhidos, importando tal proveito justamente na diferença entre os valores homologados e aqueles apresentados pela agravada.

Diante disso, a decisão impugnada é clara e totalmente favorável ao ora agravante, inexistindo o prejuízo necessário para a configuração do interesse recursal necessário à admissibilidade do recurso.

Ademais, vale frisar que, além de ausente o interesse recursal, a via utilizada é completamente inadequada, uma vez que a decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, tendo natureza jurídica de sentença, impugnável por meio de recurso de Apelação, consoante os arts. 203, §1º e 1.009, do CPC.

Portanto, a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão em questão, é erro grosseiro, impassível de aplicação do princípio da fungibilidade, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que

se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro DJe Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1.855.034 – PA, Relator: Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

Nessa mesma linha tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor devido e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologa cálculos e encerra a execução contra a Fazenda Pública com expedição de RPV.

III. Razões de decidir.

3. A decisão que homologa valores e encerra a execução se enquadra como sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal.

4. A jurisprudência do STJ confirma a natureza sentencial da decisão que extingue o cumprimento de sentença com a expedição de RPV ou precatório, sendo inaplicável, nesse caso, o agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0013780-38.2010.8.14.0051, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, proposta por Fabiana Tomas Brito, que resultou na homologação de cálculos e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com a consequente extinção da fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, ao extinguir a fase executiva, possui natureza jurídica de sentença, atraindo a interposição de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1º, e 1.009 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão de natureza sentencial, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O Agravante não apresentou fundamentos suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, os quais permanecem válidos e em conformidade com o entendimento dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

(TJPA, Agravo De Instrumento 0803943-88.2024.8.14.0000, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025)

Assim, independente do viés adotado - seja a ausência de interesse recursal, seja a inadmissibilidade do recurso pela inadequação da via adotada – não há como conhecer do Agravo de Instrumento, ante a inexistência de requisitos de admissibilidade, devendo ser mantida a Decisão Monocrática proferida, com base em seus próprios termos, acrescidos da fundamentação ora apresentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 24338117).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 05/08/2025